Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734659-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: MARIA LUISA SOUSA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. 10% (DEZ POR CENTO). REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar. 4. No caso concreto, a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta média de R$10.280,88 (dez mil duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme extrato anual de remuneração juntado aos autos. Com os descontos, a remuneração mensal líquida média é de R$9.601,80 (nove mil seiscentos e um reais e oitenta centavos) entre os meses de janeiro e junho de 2022. 5. Por outro lado, a dívida em execução, derivada de notas promissórias vinculadas a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, perfaz o montante atualizado de R$2.160.108,81 (dois milhões cento e sessenta mil cento e oito reais e oitenta e um centavos). 6. Segundo o art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Como a agravada não indicou bens específicos à penhora capazes de satisfazer a dívida sem prejuízo ao mínimo existencial, não subsiste a simples alegação de que a penhora de parte de seus rendimentos viola o princípio da menor onerosidade da execução. 7. Nesse contexto, a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor, ora agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/PR, sustentando a penhora de 30% da remuneração da devedora. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O percentual de 30% (trinta por cento) pretendido pelo agravante é excessivo em relação à renda mensal da agravada, uma vez que pode comprometer a sua subsistência digna e a sua própria capacidade de pagamento de outros débitos. Embora a execução se realize no interesse do credor, as medidas executivas devem ser aplicadas segundo o princípio da proporcionalidade, de modo a garantir o pagamento do crédito exequendo sem impor ônus exagerado em desfavor da parte devedora. Assim, a reforma parcial da r. decisão recorrida é medida que se impõe, a fim de que seja providenciada a tutela jurisdicional satisfativa em conformidade com os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. Com essas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a r. decisão agravada no sentido de deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada Maria Luisa Sousa da Cunha, observada a precedência dos descontos obrigatórios” (ID. 49229171). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016